Tribunal: TJSP
Processo: 0003591-89.2014.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques - Ação monitória – Improcedência dos embargos monitórios - Cheques nominais e endossados – Embargada que é legítima portadora dos títulos, exceto a cártula no 850159, por endosso em branco e em preto - Regularidade da cobrança, nos termos dos arts. 17 e 19, ambos da Lei no 7.357/85 - Desnecessidade de menção da causa subjacente, cabendo ao emitente desconstituir a

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques - Ação monitória – Improcedência dos embargos monitórios - Cheques nominais e endossados – Embargada que é legítima portadora dos títulos, exceto a cártula no 850159, por endosso em branco e em preto - Regularidade da cobrança, nos termos dos arts. 17 e 19, ambos da Lei no 7.357/85 - Desnecessidade de menção da causa subjacente, cabendo ao emitente desconstituir a exigibilidade das cártulas – Aplicação da Súmula 531 do STJ – Incidência dos princípios cambiários da autonomia, abstração e literalidade - Ausência de demonstração e prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.